Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECONHECIMENTO DE CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. CONFLITO RESOLVIDO COM A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras e o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, no Distrito Federal, tendo como objeto a definição da competência para processar e julgar requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por indivíduo do sexo masculino em desfavor de seu ex-companheiro, com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O Juizado declinou da competência, considerando a inaplicabilidade automática da lei a relações homoafetivas masculinas. Por sua vez, a Vara Criminal suscitou o conflito, entendendo configurada a violência doméstica nos moldes do art. 5o, III, da referida norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação homoafetiva descrita nos autos, entre indivíduos do sexo masculino, pode se enquadrar no conceito de violência doméstica previsto na Lei no 11.340/2006, a fim de justificar a aplicação de medidas protetivas e firmar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 pode ser aplicada a casais homoafetivos masculinos, desde que haja elementos contextuais que coloquem a vítima em situação de vulnerabilidade e subalternidade dentro da relação.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção no 7.452, reconhece a omissão legislativa na proteção de homens GBTI+ vítimas de violência doméstica e estende a aplicabilidade da Lei Maria da Penha a esses casos, mediante verificação do contexto de vulnerabilidade.
5. No caso concreto, restou comprovada a existência de comportamento agressivo, perseguição, ciúmes excessivo e invasão domiciliar por parte do agressor, criando um ambiente de acentuada vulnerabilidade para a vítima.
6. O conjunto probatório demonstra a configuração de violência doméstica e familiar, o que atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que se trate de relação homoafetiva masculina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras declarado competente.